Tribunal: STJ
Processo: 5040827-29.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981424 - RS (2025/0246937-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TALLES XAVIER CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
GESTÃO FRAUDULENTA E OPERAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ebc15c9-315a-4055-8003-9be17bcbd694

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981424 - RS (2025/0246937-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TALLES XAVIER CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
GESTÃO FRAUDULENTA E OPERAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por TALLES XAVIER CARVALHO
DA SILVA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 422-423),

que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão

do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. LEI 7.492/86. ARTS. 4o (GESTÃO FRAUDULENTA) E 16
(OPERAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). MÉRITO.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO
COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO. 1. Tanto é
possível a gestão sem fraude da instituição financeira irregular quanto é
possível a gestão fraudulenta da instituição financeira regular, de modo que
não há prejudicialidade entre os delitos dos arts. 4o, caput, e 16 da Lei 7.492
Documento eletrônico VDA50162140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:35
Código de Controle do Documento: b20ef494-84de-4db9-906d-e07320cebc21

/86 a demandar a aplicação do princípio da consunção. Precedentes deste
Tribunal. 2. Comprovados a autoria, a materialidade e o dolo, sendo os fatos
típicos, antijurídicos e culpáveis, e considerando, ainda, a inexistência de
causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a
condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 4o e 16
da Lei no 7.492/86, na forma do art. 69 do Código Penal. 3. De ofício, incide
a atenuante da confissão espontânea, conquanto qualificada, pois, a
despeito de o réu ter invocado, em seu favor e a todo momento, a
excludente da culpabilidade do erro de proibição, admitiu a prática delitiva,
adotando postura proativa e elucidatória quanto à responsabilização criminal
analisada.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 427-439
).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 451-455).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de TALLES XAVIER CARVALHO DA SILVA,
verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou
seriam objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo
de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF"
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:35
Código de Controle do Documento: b20ef494-84de-4db9-906d-e07320cebc21

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0246937-5
AREsp 2.981.424 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50408272920184047100 50418781720144047100
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TALLES XAVIER CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TALLES XAVIER CARVALHO DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS0079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5426055510:1083=40812@
2025/0246937-5 - AREsp 2981424 Petição : 2025/0069336-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: A5CA6D86-C436-455B-9749-F8BD48748323